Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709834-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NILDEVAM BARBOSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por NILDEVAM BARBOSA AGUIAR: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por NILDEVAM BARBOSA AGUIAR em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de antecipação da tutela, na qual a consumidora narra a recusa ao tratamento de oncothermia (eletro Hiperthemia Modulada - EHM), ante a falta de cobertura obrigatória e invoca precedentes favoráveis. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, divisa-se presente o binômio legal exigido para a tutela sem audiência da parte contrária. Em outros casos, este Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, pois havia óbice administrativo diante da interdição do equipamento EHY-2000 e a técnica não possuía registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Contudo, o caso em foco tem base fática diversa, pois a avaliação médica de ID 86686251 contém justificativa baseada em evidências científicas como único tratamento emergencial/urgente disponível e eficaz para o tipo de câncer que acomete a autora. Além disso a ANVISA aprovou a solicitação da autora para uso excepcional do sistema Oncothermia EHY - 2000, marca Oncotherm, nos termos do voto 45/2021/SEI/DIRE4/ANVISA (ID 86686253), o que confere a plausibilidade do direito invocado. Não se pode negar a existência de precedentes do TJDFT e de outras Cortes que permitem o tratamento objeto da lide, máxime no caso concreto. Em casos extremos e bem justificados, tal qual na espécie e com manifestação médica específica com apoio em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, pode-se afastar óbices administrativos ou mesmo a legalidade estrita para preservar a vida da paciente, bem de maior envergadura diante do risco de perecimento do direito e extremo sofrimento da paciente como bem demonstrado por laudos, fotos e a bem lançada argumentação jurídica da petição inicial. O prazo de cumprimento, porém, não pode ser em horas, pois exige diversas providências administrativas e envolve valor vultoso, de modo que o prazo razoável para cumprimento deve ser de 15 dias, garantindo-se prazo razoável e o acesso ao sistema recursal ou mesmo prazo suficiente para providenciar o necessário ao cumprimento da ordem. Eis os precedentes do TJDFT nos quais se apoia a decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. ONCOTHERMIA. ELETROMEDICINA. EQUIPAMENTO. REGISTRO. ANVISA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento com equipamento Oncothermia EHY-2000, do qual a autora tem expressa autorização da ANVISA para utilização e que foi recomendado por seu médico assistente, diante de seu grave estado de saúde. (acórdão 1303861, em 10.12.2020). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE COM CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR. ONCOTHERMIA. APARELHO NÃO REGISTRADO JUNTO À ANVISA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE E À VIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Cabe ao plano de saúde estabelecer quais doenças estão por ele cobertas, mas não quais os tipos de tratamento alcançados. 2. Constatada a necessidade de o autor, portador de câncer em estágio avançado, ser submetido a tratamento complementar de oncothermia, mesmo que o aparelho não tenha registro na ANVISA, devem prevalecer os direitos fundamentais à vida e à saúde. 3. Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do colendo STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. (...). Recursos não providos. (Acórdão 1169173, data 17.7.2019). Por tais razões, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a parte demandada que forneça ou custeie, no prazo de 15 dias, o tratamento prescrito pelo médico que assiste à autora e autorizado pela ANVISA, de acordo com as prescrições contidas no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite do valor da causa, atribuindo-se à decisão força de mandado de citação e intimação, a qual deverá ser cumprida por oficial de justiça em regime de plantão e via PJE. O prazo para apresentar resposta e cumprir é de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. (...) Acolho em parte as razões da autora. De fato, embora os relatórios médicos que instruem o feito remontem ao dia 5 do corrente mês, a demora em pleitear a tutela não se deve por mitigação da urgência, mas de prévio e necessário procedimento administrativo junto à agência reguladora, de sorte que, máxime em razão do prazo já decorrido, a resposta da operadora do plano de saúde deve ser abreviada, a fim de garantir a efetividade da medida. Lado outro, não se pode olvidar que se trata de procedimento complexo, ainda em fase de regulamentação definitiva e em clínica não credenciada ao plano de saúde da autora, a demandar prazo mínimo de preparo e adequação a fim de não comprometer a própria atividade do plano coletivo de assistência à saúde. Diante disso, retifico em parte a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a autorização do procedimento ocorra no prazo improrrogável de 48 horas. Adite-se o mandado. Cumpra-se em regime de plantão judicial. (...) Noticia a parte autora o descumprimento da medida de urgência deferida pelo Juízo e já comunicada à ré. Pede a modificação da multa, a fim de conferir maior efetividade à tutela e, subsidiariamente, o sequestro dos valores necessários ao custeio do tratamento. Decido. Deflui dos autos que a ré fora regularmente intimada para cumprimento da ordem judicial em 22.3.2021, às 10h12min (ID no 86841585), sendo que, até o momento, não há notícias de que tenha efetivamente autorizado o procedimento de urgência. Deveras, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza ao Juiz determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mormente quando a mera imposição de astreintes não surte o efeito esperado, de sorte que a mera modificação do valor arbitrado ou a sua periodicidade é inadequada e desproporcional aos propósitos da lide proposta, cujo bem tutelado é a própria vida da paciente. Por outro lado, o sequestro dos valores necessários ao custeio do tratamento mostra-se medida mais efetiva para assegurar a obtenção do resultado prático equivalente ao implemento voluntarioso da tutela provisória de urgência deferida, afastando-se o risco iminente de perecimento do direito, já que a saúde é bem que deve ser tutelado em primeiro plano. Nesse sentido, confira-se o entendimento já consolidado pela Corte Superior sobre o tema que, embora firmado em caso que envolva verba publica (de natureza indisponível), aplica-se analogamente ao caso, onde a medida atingirá direito patrimonial disponível: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de multa diária para o descumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 2. No entanto, o STJ considera que o citado procedimento é medida excepcional, que só é legítima "para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante" (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). 3. No caso dos autos, não há comprovação de que o Estado de Goiás não esteja cumprindo a decisão judicial em comento, e tampouco há alegação recursal nesse sentido. 4. "Conforme dispõe o art. 461, § 5o, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes" (RMS 33.337/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 25.5.2012). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 603.546/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015). Entretanto, conforme já exposto em decisão anterior, a intervenção judicial no caso concreto deve ocorrer com proporcionalidade e de maneira que também mitigue o risco de comprometer a própria atividade do plano de saúde, em prejuízo da coletividade de assistidos, dado o vultoso valor do tratamento prescrito. Deveras, o relatório de ID no 86686251 indica que o tratamento inicialmente consistirá de "600 sessões ininterruptas e localizadas, divididas em blocos mensais", de modo que não há a premente necessidade de bloqueio da integralidade do tratamento, podendo ser adotada a medida acautelatória de forma fracionada (100 sessões iniciais e depois mensalmente), evitando-se o comprometimento financeiro imediato da entidade ré. Diante disso, com suporte no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, DEFIRO o sequestro, da quantia de R$ 258.400,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), correspondente às primeiras 100 sessões do tratamento. Aguarde a Secretaria até as 18h e, não havendo informação de cumprimento espontâneo da ordem judicial, promova o protocolo da constrição via convênio Sisbajud. Persistindo a recalcitrância da ré, os valores correspondentes às demais sessões serão oportunamente arrestados mensalmente. Cumprido o sequestro dos valores, intime-se a clínica responsável para que dê início imediato ao tratamento, desde já autorizada a transferência dos valores para a conta indicada no ID no 86686282. Dê-se ciência imediata à ré, via correio eletrônico [intimacoes.judiciais@sulamerica.com.br]. Intime a autora. A Agravante sustenta (i) que o tratamento prescrito não tem registro na ANVISA e não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; (ii) que, apesar de autorizado o uso excepcional, não é obrigada a arcar com a cobertura de tratamento experimental expressamente excluído na legislação de regência e na apólice contratada; (iii) que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo; e (iv) que, autorizada a cobertura das sessões do tratamento experimental, o custeio deve ser feito diretamente ao prestador, de forma administrativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a suspensão da ordem de sequestro. Preparo recolhido (24620457). É o relatório. Decido. Se a terapia prescrita (ONCOTHERMIA) não está registrada nem regularizada no Brasil, em princípio não é lícito impor à operadora do plano de saúde a sua autorização, a teor do que prescreve o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998. O caso concreto, todavia, possui particularidade que recomenda a manutenção da cobertura do tratamento prescrito. Com efeito, a Agravada obteve autorização para “uso excepcional do sistema Oncothermia EHY – 2000, marca Oncotherm, nos termos do VOTO no 45/2021/SEI/DIRE4/ANVISA” (fl. 76 ID 24620454) e o último laudo médico emitido concluiu, em função da evolução da doença e do seu estado clínico, pela necessidade e adequação do tratamento, in verbis: NILDEVAM BARBOSA AGUIAR, paciente de 64 anos, acometida por CID 10 C05.8 (NEOPLASIA MALIGNA DE PALATO) em tratamento desde 2019, vem sendo acompanhada por especialistas. A paciente é politratada, já foi submetida a duas cirurgias. Além da lesão facial, apresenta lesões secundárias no mediastino, pulmão e não tem indicação cirúrgica ou tratamento invasivos (quimioterapia, radioterapia, imunoterapia) devido à toxicidade proibitiva e prováveis sequelas que podem agravar o caso. A paciente está consciente da sua situação, lúcida, se comunica com dificuldade, tem comorbidades. Necessita de tratamento que possam impedir o avanço ou controlar a malignidade, porém, que levem em conta as comorbidades e a evidente fragilidade. Observado as condições clínicas e buscando tratamentos que a paciente tenha condições de se submeter com a segurança necessária, indico o protocolo de Eletro Hiperthermia Modulada-EHM. O tratamento deve ser iniciado com urgência para evitar a evolução do acometimento e agravamento do caso. Nesse contexto, conclui-se pela probabilidade do direito da Recorrida e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos cuja presença respaldam a tutela de urgência deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o quadro de saúde da Agravada, não pode ser considerado desproporcional o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator